Tribunal: STF
Processo: RE 87287
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
- Farmácia e drogaria. Estabelecimentos atacadistas. Controle sanitário de comércio de drogas e medicamentos. Exorbitância do Dec. 74.170/74 ao estabelecer exigência não prevista na Lei n. 5.991/73. Ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário não conhecido.